Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745890-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IMPERIAL TENDAS COMERCIOS E SERVICOS LTDA - ME, DILOMAR MACHADO RIBEIRO, RAFAELA LUCENA DE FIGUEIREDO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora